Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716947-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON ANTONIO GONCALVES AGRAVADO: TERRACAP, ESPÓLIO DE CAINAN LOPES TERRÃO, EURIDES GOMES TERRAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILSON ANTÔNIO GONÇALVES (autor) tendo por objeto a r. decisão de ID 90247707, proferidas pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0702721-65.2021.8.07.0004, que indeferiu a emenda a inicial, na qual fora incluída a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP no pólo passivo. Transcrevo a r. decisão agravada: “Vistos etc. Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela TERRACAP (ID 89781680), no sentido de que o imóvel foi vendido diretamente pela NOVACAP, em 29/12/1969 (portanto, antes da criação da TERRACAP), a JOSÉ PAULO LEITE, tendo havido a quitação do imóvel em 18/11/1970, conforme documentos comprobatórios, a referida empresa pública é parte ilegítima para figurar na presente causa. Assim, não recebo o aditamento à inicial. Exclua-se a TERRACAP do polo passivo e retornem os autos para 2a Vara Cível do Gama/DF, competente para processar e julgar o presente feito. Int.” Inconformado o autor recorre. Narra o agravante que, na origem, ajuizou ação de adjudicação compulsória no qual requer a outorga de escritura definitiva do imóvel localizado no lote de terreno 63, quadra 23, Setor Oeste Residencial, Gama – Distrito Federal, o qual possui Matrícula registrada junto ao 5o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob o n. 500035. Aduz que o imóvel em questão foi vendido à JOSÉ PAULO LEITE, pela Companhia Imobiliária da Nova Capital – NOVACAP, a qual foi sucedida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, consoante comprovante de quitação acostado. Descreve em seguida a cadeia possessória: JOSÉ PAULO LEITE vendeu para EDILSON AGUIAR (18/11/1975), que vendeu para CAINAN LOPES (14/09/1984), que vendeu a FRANCISCO RIBEIRO, que por fim teria vendido ao requerente/agravante GILSON ANTONIO GONÇALVES. Assevera ainda que “Na tentativa de registro da cadeia dominial na Ônus e Matrícula do imóvel, um empecilho nos foi narrado pelo Cartório 5o Ofício de Registro de Imóveis no Gama. O fato de que não há a presença do Sr. JOSÉ PAULO LEITE e nem informações suficientes para contatá-lo ou a seus herdeiros, uma vez que, as escrituras registradas contém APENAS seu nome. Não há CPF, endereço, ou filiação que possibilite a busca por este indivíduo. Nos foi relatado que por ser ele o comprador original, é o único que poderia registrar a quitação e a cadeia dominial. Inclusive, entramos em contato com a TERRACAP, como 5o Ofício de Registro de imóveis do Gama e o 1o Ofício do Núcleo Bandeirante, e nenhum deles possui outros documentos ou informações sobre ele ou sua esposa. O atendente reforçou mais uma vez a necessidade de uma adjudicação compulsória, dizendo que com a carta de adjudicação seria simples o registro. Por fim, para regularizar a situação do imóvel e oferecer maior segurança jurídica para o atual proprietário, o Sr. Gilson Antônio Gonçalves, ajuizou a presente ação.” Defende a tese de que a requerida/agravada, TERRACAP, por ser sucessora da promitente vendedora, NOVACAP, é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, com o fim ser considerada a TERRACAP parte legítima na demanda de origem. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte já beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, o agravante/exeqüente insurge-se contra decisão de primeiro grau que não acolheu a emenda a inicial, para fazer incluir no pólo passivo da demanda, a empresa pública distrital, TERRACAP. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Infere-se dos autos que a ação foi inicialmente ajuizada contra o ESPÓLIO DE CAINAN LOPES TERRÃO, e a r. decisão agravada tão somente delimitou que a lide deve se desenvolver somente entre os particulares, ante a manifestada ausência de interesse da TERRACAP, esta na condição de sucessora da NOVACAP. Ademais, em um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, verifica-se que sequer foi alegada urgência que justifique o deferimento da liminar, razão por que se mostra prudente decidir a questão com a egrégia Turma. Assim, ausentes os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido de efeito suspensivo, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator